Tribunal: TJMT
Processo: 1005702-88.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005702-88.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERSON ROTTA - CPF: 820.775.171-15 (APELADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), LILIAN MOURA E SILVA - CPF: 760.564.491-49 (APELANTE), ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA - CPF: 394.768.390-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1005702-88.2018.8.11.0003

APELANTE
: LILIAN MOURA E SILVA

APELADO
: ROBERSON ROTTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE PRESCRITO – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO EMITENTE DO CHEQUE – OPORNIZAÇÃO À PARATE PARA INDICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR – TRANSCURSO DO PRAZO
IN ALBIS
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA FRAUDE –INSUFICIÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA COMMOTIVO 35 PARA CORROBORAR O ALEGADO VÍCIO –DESPROVIMENTO.

Uma vez oportunizado à demandada/embargante a especificação das provas que pretendia produzir e esta deixa transcorrer o prazo sem manifestação, não há falar-se em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial.

Compete à devedora comprovar a alegada falsificação da assinatura no cheque que embasa a monitória, não servindo a devolução da cártula com motivo 35 para tal fim, uma vez que essa modalidade de devolução abrange fraude no geral,
emissão sem prévio controle ou responsabilidade do participante, adulteração da praça sacada ou rasura no preenchimento.

Assim, não demonstrado pela apelante nenhum fato desconstitutivo do direito do autor, mormente por não ter pleiteado por produç
ão de prova quando instado a fazê-lo,
mantem-se a procedência da ação monitória.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LILIAN MOURA E SILVA
n
a
Ação Monitória
ajuizada por
ROBERSON ROTTA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e, por conseqüência, improcedente os embargos monitórios, condenando a requerida/embargante ao pagamento de R$ 19.936,63 (dezenove mil,novecentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) em favor do autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e acrescido de juros de 1% a.m., não capitalizados, a partir da citação.

E ainda, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado do débito, observando-se a suspensão da exigibilidade, por ser a requerida beneficiária da justiça gratuita.

Preliminarmente, argui a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente a despeito do pedido de produção de prova pericial pela embargante, por não reconhecer a assinatura do cheque.

No mérito, sustenta que não reconhece o débito, uma vez que não assinou o cheque que instrui a ação monitória, o qual foi devolvido pelo motivo 35, ou seja, o banco não aceitou a assinatura aposta na cártula por suspeita de fraude.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 122877484).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou ação monitória em face da requerida/apelantevisando o recebimento de R$19.936,63 (dezenove mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), representado pelo cheque n. 850557, conta 1930-9, Ag. n. 3119, do Banco do Brasil S/A,

no valor originário de R$ 8.403,00 (oito mil quatrocentos e três reais).

Citada, a requerida apresentou embargos monitórios alegando que desconhece o débito uma vez que não assinou o cheque.

Após a impugnação dos embargos, foi expedida intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

A parte autora especificou as provas no ID 122877456e a parte requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo (ID 122877459).

Sobreveio, então, a sentença de improcedência dos embargos e procedência da monitória, contra a qual se volta a requerida/embargante pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Do cerceamento de defesa.

Conforme relatado, sustenta a requerida embargante a ocorrência de cerceamento, tendo em vista o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial para comprovação de que a assinatura aposta no cheque não partiu de seu punho.

No entanto, conforme acima consignado, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, a apelante quedou-se inerte, conforme certificado no ID 122877459.

Logo, uma vez oportunizado à demandada/embargante a especificação das provas que pretendia produzir e esta deixa transcorrer o prazo sem manifestação, não há falar-se em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial.

Ademais,
cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

No tocante ao mérito da ação, a apelante fundamenta o recurso na alegação de que desconhece o débito uma vez que não assinou o cheque cobrado.

Verifica-se que o cheque foi devolvido pelo motivo 35, ou seja, “
Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante ("cheque universal"), ou com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento
”. (
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/estabilidade_docs/tabdevol.pdf
)

Consoante se observa, o
motivo 35
abrange fraude no geral, emissão sem prévio controle ou responsabilidade do participante, adulteração da praça sacada ou rasura no preenchimento, de modo que não se pode concluir, apenas pela devolução com base neste motivo, que a assinatura do emitente da cártula foi falsificada.

Na hipótese, competia à embargante do cheque comprovar que não emitiu a cártula, sendo sua assinatura fraudada, o que, entretanto, não ocorreu.

Logo, não demonstrado o alegado vício, deve ser mantida a procedência da ação monitoria.

Até porque, segundo entendimento do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivosjulgar(
Tema 564)
, “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

Com isso, não se exige do credor a demonstração do negócio jurídico correspondente, pois a causa de pedir consiste justamente no inadimplemento do cheque, competindo ao devedor provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado (artigo 373, inciso II, do CPC/15).

Desta feita, demonstrado pela apelante nenhum fato desconstitutivo do direito do autor, matem-se a procedência da ação monitória.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e deixo de majorar os honorários recursais, pois já fixado no patamar máximo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022